Tribunal: STF
Processo: ARE 1580445
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ. NEGATIVA DE REGISTRO DE ESPECIALIZAÇÃO. PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM FUNDAMENTO NAS LEIS 3.268/1957, 3.280/1957, 6.932/1981 E 12.871/2013, NO DECRETO 8.516/2015, NAS RESOLUÇÕES 2.007/2013, 2.114/2014, 2.147/2016 E 2.183/2018 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, NO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA E NAS PORTARIAS 590/2014 E 2.018/2014 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREMERJ. PEDIDO DE REGISTRO DA ESPECIALIZAÇÃO, EM NÍVEL DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO COMO ESPECIALIDADE MÉDICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO AUTORAL. PARA O REGISTRO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA SOMENTE APRESENTAR O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU NÃO É SUFICIENTE. O REGISTRO E O TÍTULO DE ESPECIALISTA, É AQUELE CONCEDIDO PELO CONSELHO DE MEDICINA, APÓS EXAME E APROVAÇÃO REALIZADO PELAS SOCIEDADES DE ESPECIALIDADES LIGADA À ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA - AMB, OU APÓS CONCLUÍDOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA CREDENCIADOS PELA COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA MÉDICA – CNRM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PRECEDENTE DESTA 8ª TURMA RECURSAL RECURSO CÍVEL Nº 5007658-49.2022.4.02.5101/RJ. ADOTADA A MESMA RATIO DECIDENDI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Doc. 28, p. 27, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Luciene de Tassis Magalhães apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XIII, 22, inciso XVI, e 48, caput, da Constituição da República. Alega que há flagrante afronta ao direito ao “livre exercício da medicina do trabalho”, “independentemente de registro de especialidade junto ao Conselho Regional de Medicina, com fulcro imediato no art. 5º, II, da Lei 12.842/2013 c/c art. 17 e 18, da Lei 3.268/1958, regulamentado pelo art. 1º, caput, do Decreto 44.045/1958” (Doc. 30, p. 8). Afirma que “o condicionamento ao livre exercício profissional somente pode decorrer de lei em sentido formal e material (espécie normativa primária)”, motivo pelo qual “matérias submetidas à reserva específica de lei não são suscetíveis de deslegalização (delegificação) a autoridades, órgãos ou entidades administrativas” (Doc. 30, p. 8). Salienta que “o poder de polícia, quando exercido dentro do seu espectro de atribuições, não pode – em ambiente regulatório profissional – ser delegado a entidades privadas” (Doc. 30, p. 11). Defende que ato regulamentador editado pelo Conselho Federal de Medicina “não tem o condão de restringir-proibir o exercício da medicina, já que tema submetido à reserva específica de lei, nos termos do art. 5º, XIII c/c art. 22, XVI, ambos da CRFB e demoradamente regulamentado pelos arts. 17 e 18, da Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957 c/c Lei nº 12.842, de 10 de julho de 2013” (Doc. 30,p. 12).



    O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro - CREMERJ apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 34).



    A Juíza Federal Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 35).



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem, ao apreciar a controvérsia, consignou:



    “Pois bem, no que tange ao mérito do pedido realizado neste processo, esta 8ª Turma Recursal formou entendimento, por maioria, contrário ao pleito dos autores, por ocasião do julgamento do processo nº 5007658-49.2022.4.02.5101/RJ de Relatoria da Juíza federal Dra Daniella Motta, que examinou o pedido de registro da pós graduação em medicina do trabalho como especialidade médica, e será adotado como fundamento nesta decisão porque equivale à mesma ratio decidendi. Transcrevo abaixo:



    ‘O cerne da lide consiste em verificar a legalidade da exigência de título de especialista para o exercício de cargos de diretor técnico, coordenação e supervisão técnica em Serviços Especializados em Medicina do Trabalho (SESMT’S), insurgindo-se a parte autora contra as exigências impostas pela Resolução CFM nº 2.183/2018, que assim dispõe: 



    (...)



    Sobre o tema, inicio com a Lei nº 3268 de 30/09/1957, que, ao dispor sobre os Conselhos de Medicina, estabelece no art. 17 que os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade. 



    Na sequência cito a Lei nº 6.932 de 7/9/1981 que dispõe sobre as atividades do médico residente e estabelece em seu art. 1º que a residência médica constitui modalidade de ensino de pós graduação, sob a forma de cursos de especialização, caraterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, sob orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. A qual foi modificada em 2013 e cujos artigos destaco. Vejamos:



    (...)



    As Resoluções nº 2007/2013 e a nº 2147/2016, a que se refere o dispositivo acima transcrito, assim estabelecem:



    (...)



    Em relação à Especialização em Medicina do Trabalho, a Norma Regulamentadora nº 4 (NR4), com redação dada pela Portaria DSST nº 11 de 17/09/1990, autorizava que o médico portador de certificado de conclusão de curso de especialização em Medicina do Trabalho, em nível de pós-graduação, atuasse nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho:



    (...)



    No entanto, a Portaria MTE nº 590/2014 trouxe alteração importante e a NR nº 4 passou a determinar que o Conselho Profissional deveria definir os requisitos de formação e registro profissional para exercício da medicina nos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. 



    O Conselho Federal de Medicina, por sua vez, dispôs na Resolução CFM nº 2.007/2013, alterada pela Resolução CFM nº 2.114/2014, que: art. 1º Para o médico exercer o cargo de diretor técnico ou de supervisão, coordenação, chefia ou responsabilidade médica pelos serviços assistenciais especializados é obrigatória a titulação em especialidade médica, registrada no Conselho Regional de Medicina (CRM), conforme os parâmetros instituídos pela Resolução CFM nº 2.005/2012. 



    Assim, a Portaria MTE nº 2018 de 23/12/2014, concedeu prazo de quatro anos para que os Médicos integrantes dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho obtivessem o título de especialista em medicina do trabalho junto à sociedade de especialidade, devendo estes se submeterem à prova de título, sem prejuízo à formação anterior, in verbis:



    (...)



    Por fim, a Resolução CFM nº 2.183/2018, no caso específico do médico do trabalho, assim dispõe:



    (...)



    Com isso, passou a ser exigido dos médicos que vinham atuando como médicos do trabalho em Serviços Especializados como supervisores, coordenadores, chefes ou responsáveis por serviços assistenciais especializados, assim como diretores técnicos e que tinham certificados de pós-graduação, inclusive daqueles registrados no Conselho Regional de Medicina, que, para serem registrados como especialistas e poderem continuar atuando, deveriam realizar residência médica em medicina do trabalho ou obter registro de título de especialista em medicina do trabalho (RQE) mediante prova de Título pela Associação Nacional de Medicina do Trabalho.



    Registro que a Lei nº 12.871 é de outubro de 2013. Ao que se observa do histórico escolar do curso de pós-graduação Lato Sensu em nível de Medicina do Trabalho, na área de Ciências da Saúde, emitido pela UNIG, o mesmo foi cursado de 11/03/2013 a 09/02/2015, com carga horária total de 1980 horas.



    (...)’



    Como argumento de reforço à fundamentação acima, ressalto que o Decreto nº 8.516/15, esclarece que o título de especialista de que tratam os § 3º e § 4º do art. 1º da Lei nº 6.932, de 1981, é aquele concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Médica Brasileira - AMB, ou pelos programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM:



    (...)



    O Registro de Qualificação de Especialista (RQE) Médico é o documento que comprova, junto ao Conselho Regional de Medicina, a formação do médico em uma especialidade específica. Tal registro seria obrigatório para todos os médicos que possuem certificado de conclusão de Residência Médica, devidamente registrado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), e/ou Título de Especialista, emitido e registrado pela Associação Médica Brasileira (AMB). 



    Estariam proibidos de se divulgarem especialistas aqueles médicos que não possuem o RQE, conforme o art. 117 do Código de Ética Médica. Tal milita em favor da transparência para a sociedade, já que a informação do registro de especialista fica acessível a toda sociedade no site do Conselho Regional de Medicina, como também oferece mais segurança aos próprios médicos no sentido de que atuam regularmente. 



    O Registro de Qualificação de Especialista (RQE), pode ser obtido após a graduação acadêmica na especialidade e: 



    (i) após o médico completar uma residência médica na especialidade desejada, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) 



    (ii) ou buscar o título de especialista após exame realizado por uma sociedade de especialidade aprovada pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), conforme a Resolução CFM nº 1634/2002 



    (iii) ou mesmo realizar uma prova específica aplicada pelas sociedades de especialidade médica. Essas provas são rigorosas e avaliam o conhecimento técnico na área escolhida.



    Nesse particular, a Lei 6.932/81 (Residência Médica) incluiu - com alterações da Lei 12.871/13 - a obtenção de título de especialidade junto a sociedades médicas filiadas à AMB – dando respaldo legal à exigência e não mais apenas regulamentar. Vejamos:



    (...)



    Regulamentada a Lei 6.932/81 já alterada, pelo Decreto 8.516/15 temos a organização do Cadastros de Especialistas:



    (...)



    Novamente reproduzindo as razões dos julgamentos acima transcritos vê-se que a legislação é clara quanto à especialização, residência e requisitos para tal, bem como com a regularidade da atuação normativa especial dos Conselhos de Medicina: 



    LEI 3.280/57 (Lei dos Conselhos de Medicina) 



    (...)



    Já as Resoluções nº 2007/2013 e a nº 2147/2016 CFM, a que se refere a legislação, assim estabelecem:



    (...)



    Importante também - como entendido no julgado acima mencionado que novamente descrevo - que deve ser afastada a interpretação autoral no sentido de que o art. 35 da Lei 12.871/13 (Mais Médicos) daria chancela a registro como especialista àqueles que só tenham titulação acadêmica. Vejamos: 



    (...)



    Veja-se que o art. 35 da lei 12.871/13, programa Mais Médicos, remete aos fins previstos no art. 1º § 5º da Lei 6.932/81, sendo que esta justamente é a lei da Residência Médica que traz no seu art. 1º § 5º a menção de que as instituições referidas nos §§ 1º a 4º do mesmo artigo 1º deveriam encaminhar anualmente o número de médicos certificados como especialistas para cadastro. Basta uma análise sistemática e harmônica entre essas duas leis para se verificar que o mencionado art. 1º da Lei 6.932/81 fala apenas em modalidade de pós-graduação nos moldes da residência médica.



    Ou seja, o que a lei do programa ‘Mais Médicos’ previu foi a possibilidade de titular como especialista aquele graduado em universidade com curso de pós-graduação com requisitos de residência médica com treinamento em serviço e com orientação de profissionais médicos qualificados e sob responsabilidade de instituições de saúde (e não somente instituições de ensino - sendo que tal deve estar devidamente comprovado pela parte requerente), mencionados no art. 1º da Lei 6.932/81 como:



    (...)



    É bom pontuar que a lei comumente e autodenominada lei dos ‘Mais Médicos’ é uma lei especial, que foi elaborada para situações enfrentadas de caos na saúde, onde se procurou elaborar ações conjuntas para melhoria do atendimento ao SUS. Por tal motivo a lei dos ‘Mais Médicos’ prevê a participação de médicos estrangeiros ou formados no estrangeiro no SUS, o que evidentemente traz formações profissionais com peculiaridades distintas da nossa. 



    No entanto, mesmo assim basta uma pesquisa rápida no site do governo federal para se verificar que a Lei 12.871/13 - ‘Mais Medicos’ não altera o modo de concessão de registro de especialistas que continua como prerrogativa do CFM, veja-se:



    (...)



    Importante aqui novamente ressaltar que, como bem pontuou o magistrado sentenciante, que não há nenhum elemento nos autos que comprove (i) que a autora estava registrada como especialista antes da edição da Lei nº 12.871/13, o que poderia levar em tese a uma análise de eventual direito adquirido; e (ii) que o curso realizado foi reconhecido como equivalente ou revalidado pela esfera competente, conforme determina o art. 35 da Lei 12.871/13.” (Doc. 28, p. 7-25)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 3.268/1957, 3.280/1957, 6.932/1981 e 12.871/2013, Decreto 8.516/2015, Resoluções 2.007/2013, 2.114/2014, 2.147/2016 e 2.183/2018 do Conselho Federal de Medicina, Código de Ética Médica e Portarias 590/2014 e 2.018/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento da Turma Recursal a quo demandaria o reexame do conjunto fático–probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes: ARE 964.048, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/06/2016; ARE 1.454.899-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 27/02/2024; ARE 1.567.446, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/09/2025; e ARE 1.575.149, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/11/2025.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente